Tribunal: TJES
Processo: 0004683-10.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Falsa identidade; Furto Qualificado; Receptação
Data de julgamento: 2023-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004683-10.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MORAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004683-10.2022.8.08.0035

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO
QUALIFICADO CONSUMADO E
TENTADO
(
ART. 155, § 4º, I, E NO ART. 155, § 4º, IV, C/C ART. 14, II, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL
). DOSIMETRIA. ATENUANTE. CONFISSÃO. VALORAÇÃO DESPROPORCIONAL. INOCORRÊNCIA.

RECURSO
DES
PROVIDO
.

1. Na 2ª fase da dosimetria, em relação à atenuante da confissão espontânea, a jurisprudência tem sugerido a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021). Vale ressaltar que, segundo o c. STJ,
“o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação ou diminuição da pena”
(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

2. No caso vertente, a valoração empregada pelo Juízo
a quo
foi bastante próxima ao patamar sugerido, não havendo desproporcionalidade, ainda mais considerando que a confissão não foi extremamente determinante para o deslinde da causa, tendo em vista que o apelante foi flagrado durante o ato criminoso e na posse dos bens subtraídos, o que justifica a modulação um pouco abaixo do que seria resultante da fração paradigma (AgRg no AREsp n. 2.424.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

3
.
Recurso
a que se
nega

provi
mento
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0004683-10.2022.8.08.0035

APELANTE: THIAGO DE OLIVEIRA MORAES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
THIAGO DE OLIVEIRA MORAES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (
link
no Id. 5244689, Vol. 03, pp. 145-195), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática dos crimes previstos no
art. 15
5,
§ 4º, I, e no art. 155, § 4º, IV,
c/c art. 14, II
,
na forma do art. 69, todos
do Código Penal,
à pena total de
0
4

(
quatro
)
anos, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão e 40
(
quarenta
)
dias-multa, em regime aberto.

Emerge da Denúncia e de seu aditamento que, no dia 03 de março de 2016, por volta de 05h07min, os denunciados THIAGO DE OLIVEIRA MORAES, JOSÉ ALBERTO DA SILVA DE SOUZA e DEIVISON QUEIROZ SOBREIRO, em união de desígnios, e em posse do Veículo VW/Voyage, placas ODE5065, tentaram subtrair para si o combustível de uma motocicleta que estava estacionada em via pública, na Avenida Adolfino Zamprogno, no Bairro Bento Ferreira, Comarca de Vitória/ES.

No interior do Voyage, conduzido pelo réu Thiago, foi apreendido um crachá da Faculdade Estácio de Sá, em nome de “Edson Arantes de Ramos”, inúmeras peças de roupa e lençóis, 01 mochila contendo em seu interior 04 pen drives, 01 bolsa contendo material escolar e 01 uniforme de judô, 02 cadeiras de praia, 01 cadeira infantil, 01 merendeira infantil, objetos estes que haviam sido por ele furtados, nas datas de 02 e 03 de março de 2016, mediante arrombamento dos vidros dos veículos Hyundai Tucson, placas MST1412, VW FOX, cor prata e VW Fox, cor amarela.

Além disso, o denunciado Deivison atribuiu-se falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio, tendo em vista que se apresentou à Autoridade Policial com o nome “Genison Queiroz Sobreiro”, nome de seu irmão.

Devidamente processado, o réu THIAGO DE OLIVEIRA MORAES foi condenado pela prática de dois crimes de furto, sendo um consumado e qualificado pela destruição de obstáculo, e um tentado e qualificado pelo concurso de pessoas.

O réu JOSÉ ALBERTO DA SILVA DE SOUZA foi condenado pela prática do crime de furto tentado e qualificado pelo concurso de pessoas, e o réu DEIVISON QUEIROZ SOBREIRO foi condenado também por este crime e pelo crime de falsa identidade.

Somente o réu THIAGO DE OLIVEIRA MORAES interpôs recurso. Sendo o processo nº 0004978-57.2016.8.08.0035 desmembrado para a numeração em epígrafe.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
não
se questiona a condenação,
devidamente justificada nas provas dos autos, especialmente as declarações das vítimas Patrício, do policial militar responsável pela ocorrência, e a confissão do acusado Thiago.

A controvérsia recursal se restringe à fração aplicada pela atenuante da confissão espontânea, e, como cediço, a lei não fixou limites objetivos para a valoração das atenuantes e agravantes, relegando tal atividade ao livre convencimento motivado do magistrado, em observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Diante disso, a jurisprudência tem sugerido a fração de 1/6 (um sexto) como parâmetro inicial de proporcionalidade, podendo ser modificada a depender de circunstâncias concretas devidamente justificadas (STJ, AgRg no AREsp 1803808/SP, julgado em 09/11/2021).

Vale ressaltar que, segundo o c. STJ,
“o réu não tem direito subjetivo à utilização das referidas frações, não sendo tais parâmetros obrigatórios, porque o que se exige das instâncias ordinárias é a fundamentação adequada e a proporcionalidade na exasperação ou diminuição da pena”
(AgRg no HC n. 793.221/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023).

No caso vertente, a valoração empregada pelo Juízo
a quo
foi bastante próxima ao patamar sugerido, diferenciando-se em apenas 02 (dois) meses, não havendo desproporcionalidade, ainda mais considerando que a
confissão não foi extremamente determinante para o deslinde da causa, tendo em vista que o apelante foi flagrado durante o ato criminoso e na posse dos bens subtraídos, o que justifica a modulação um pouco abaixo do que seria resultante da fração paradigma
(AgRg no AREsp n. 2.424.670/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/10/2023, DJe de 30/10/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)